Tribunal: TJSP
Processo: 2008012-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência. Possibilidade de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica, situação da qual não se desvencilhou a agravante. Impossibilidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência. Possibilidade de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica, situação da qual não se desvencilhou a agravante. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008012-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R D
DOS SANTOS - ME, é agravado COMPANHIA METRÔ NORTE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008012-71.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2008012-71.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: R D dos Santos - ME
Agravada: Companhia Metrô Norte
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42218)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita e de tutela de urgência.
Possibilidade
de
assistência
judiciária
gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade,
contudo,
de
demonstração
cabal
da
necessidade/condição
de hipossuficiência
econômica,
situação
da
qual
não
se
desvencilhou a agravante. Impossibilidade
de se determinar a antecipação dos efeitos
da tutela buscada, diante da ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015. Ampla defesa e contraditório
indispensáveis,
como
garantia
constitucional. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08)
interposto por R D dos Santos - ME contra a decisão (fls. 141/142 dos
autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação revisional de aluguel ajuizada por ela contra Companhia Metrô
Norte, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência.
Sustenta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas
processuais. Alega que a empresa está operando no negativo. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008012-71.2020.8.26.0000
3
que para deferimento do benefício não há necessidade de comprovação
de miserabilidade da recorrente. Postula que o valor do aluguel seja
estabelecido em R$ 7.100,00, com base no laudo pericial apresentado.
Pretende seja suspensa a cobrança de rateio de despesas e verbas
promocionais, conforme previsão contratual, nos termos do artigo 297
do Código de Processo Civil de 2015. Requer a concessão da tutela
recursal. Pugna pelo provimento do agravo e pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
O agravo não merece prosperar.
É certo que o benefício da justiça gratuita pode
ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas,
incluídas as entidades beneficentes, sem fins lucrativos, contudo, que
demonstrem cabalmente que estão impossibilitadas de arcar com os
encargos judiciais,
O artigo 98, do Código de Processo Civil de
2015 estabelece que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Ainda sobre o assunto, vejamos o que está
consagrado na Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Corte Especial, J. 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Nesse sentido, observe-se, o favor legal da
justiça gratuita há de ser concedido nos casos em que há comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008012-71.2020.8.26.0000
4
cabal da falta de condições financeiras da parte que os requer.
Porém, não é essa a situação apresentada. No
presente caso, os documentos apresentados pela agravante 127/137 não
constituem prova suficiente para tanto, posto que deles não se extrai a
hipossuficiência alegada pela recorrente, a ponto de justificar o
excepcional favor legal da justiça gratuita, reservada aos que dela
efetivamente necessitam.
Não se ignora o relato da crise financeira que
assola o país, porém, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para
concessão do benefício, tendo sido corretamente indeferido pelo Juízo.
De acordo com a previsão dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM. Juízo possa
conceder a tutela provisória de urgência, deve haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reúne de pronto e por si só tais pressupostos. A pretensão da
insurgente, ao menos por ora, afigura-se prematura. Não é o caso de se
deferir a tutela pleiteada.
Os documentos juntados aos autos e os fatos
narrados não permitem a constatação, com a segurança mínima, quanto
à probabilidade do direito invocado. Isso porque, também, o laudo
pericial juntado pela agravante é documento unilateral e não denota
imparcialidade.
Assim, a matéria em debate necessita ser
devidamente comprovada em Juízo, com a devida instrução probatória,
vez que não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008012-71.2020.8.26.0000
5
probabilidade do direito.
Sendo assim, há necessidade de se aguardar a
formação da relação jurídico-processual, e a consequente manifestação
da parte contrária sobre as alegações trazidas aos autos.
Precipitada, portanto, qualquer providência de
caráter antecipatório. Nada impede, porém, que o Juízo reforme o seu
entendimento, concedendo a tutela de urgência se, no decorrer da
instrução processual, entender cabível.
Por tudo isto, não há como se acolher o
pedido, uma vez que não se vislumbra estarem presentes os requisitos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator